Tribunal: TJSP
Processo: 2096953-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução de contrato de compra e venda de automóvel em face da existência de vícios no produto. Decisão de saneamento do feito que determinou a inversão do ônus da prova em face da aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Teórica não caracterização de relação jurídica de consumo em razão do automóvel ter sido adquirido com a finalidade de transportar mercadorias

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução de contrato de compra e venda de automóvel em face da existência de vícios no produto. Decisão de saneamento do feito que determinou a inversão do ônus da prova em face da aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Teórica não caracterização de relação jurídica de consumo em razão do automóvel ter sido adquirido com a finalidade de transportar mercadorias até o estabelecimento comercial (loja de roupas). Hipótese que, todavia, comporta a aplicação da teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa autora. Agravo desprovido.